Tribunal: TCU
Processo: 011.039/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7030/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.039/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cristian Sormani Cardoso (XXX.532.460-XX); Claiverson Marcelo de Souza Teles (XXX.483.690-XX); Ederson Luiz Kochem (XXX.150.810-XX); Elenice Cleusa da Silva (XXX.616.060-XX); Elizabete Ines Kochem (XXX.654.750-XX); Fabricio Ismael Roesch (XXX.724.580-XX); Miriane Deon Dalla Nora (XXX.162.070-XX); Regis Luis Bohn Mallmann (XXX.696.410-XX); Silvana Aguiar da Silva (XXX.712.540-XX); Thobias Andre Strieski (XXX.487.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.